Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NÃO RECONHECIMENTO DO GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão originário, uma vez que “ao mesmo tempo em que declara que a autora não deve nada às rés e estas é que são, na verdade, devedoras perante à autora, o julgado ora embargado afirma ser legítima a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante no que refere ao aspecto ora repisado. No ponto, transcrevo excerto do voto condutor do decisum revisto: [...] No entanto, entendo que não seja o caso de se condenar as empresas à reparação dos danos morais, por eventual “negativação” indevida. A um, o mero comunicado do SERASA (ID 21405895 – p.1) nem a mera afirmativa de uma das empresas que teria encaminhado o nome da parte requerente aos referidos cadastros de proteção ao crédito (ID 21405968 – p .7) seriam suficientes à comprovação da publicidade negativa do nome da parte requerente, à míngua do específico documento expedido pelo SERASA/SPC. A dois, aliás, tal comunicado apenas reforça a iniciativa da empresa (remessa do nome aos cadastros de proteção ao crédito). A três, ainda que o nome da requerente estivesse amplamente “negativado”, as empresas teriam exercício regularmente um direito (CC, art. 188, I), porque a contratante estaria inadimplente à quitação das parcelas. A quatro, as empresas não estavam obrigadas em concordar com a resilição contratual, sem o pagamento das taxas e multas até então ajustadas. Enfim, existia base legítima para a eventual “negativação”, qual seja, o instrumento contratual, no qual um dos contratantes (parte requerente) estaria inadimplente, e somente após a devida modulação das cláusulas em juízo (CC, art. 421 e 421-A), é que se pode extrair o justo valor devido de parte a parte, inclusive para fins de compensação e restituição [...].

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (para o reconhecimento do grave fato gerador do dano extrapatrimonial – inexistente).

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. Improvidos os embargos declaratórios.